Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719415-08.2018.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A RECORRIDA: EXALTINA TERESA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. QUEBRA CONTRATUAL. ERRO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Quebra contratual ilegítima decorrente de erro bancário, geradora de cobrança indevida, configura dano moral. 2. Deu-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 188, inciso I, e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que não há que se falar em nulidade do contrato, porque presentes todos os requisitos formais necessários à sua validade, tendo a ora recorrida anuído com todos os seus termos e condições; b) artigo 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, asseverando que a recorrida possuía capacidade plena e gozava de perfeita saúde mental, e, portanto, estava apta a assumir obrigações e firmar instrumentos particulares quando firmou o contrato, constituindo-se este em ato jurídico perfeito e acabado; e c) artigo 373, inciso II, do CPC, porquanto entende que o acórdão recorrido deixou de observar todas as provas acostadas aos autos. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Wilson Sales Belchior, OAB/DF 33.615. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 188, inciso I, e 422, ambos do CC, bem como 373, inciso II, do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 6o, § 1o, da LINDB, porquanto já decidiu a Corte Superior que “Não é possível o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC. Isso porque os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988), conforme entendimento pacífico do STJ” (AgInt no REsp 1831105/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico Wilson Sales Belchior, OAB/DF 33.615. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027